Tribunal: TJSP
Processo: 2276625-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de penhora no rosto dos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com pleito de partilha de bens. Possibilidade da constrição, ainda que não iniciada fase de execução naqueles autos. Recurso provido.